Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-53.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ausência de fixação dos pontos controvertidos no despacho saneador, nos termos do artigo 357 do CPC – ausência de recurso no momento oportuno – julgamento antecipado da lide não anunciado – impossibilidade de apresentação de memoriais – sentença prolatada na audiência após a oitiva de testemunhas – advogada da apelante

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ausência de fixação dos pontos controvertidos no despacho saneador, nos termos do artigo 357 do CPC – ausência de recurso no momento oportuno – julgamento antecipado da lide não anunciado – impossibilidade de apresentação de memoriais – sentença prolatada na audiência após a oitiva de testemunhas – advogada da apelante presente na audiência – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – contrato de transporte de passageiro – tentativa de embarque no coletivo – fechamento das portas do veículo culminou com o arremesso da vítima ao solo – fratura exposta no pé esquerdo – cirurgia e alta hospitalar após três dias – retorno da vítima ao hospital no dia seguinte à alta com hemorragia intracerebral – testemunhas confirmaram que o motorista do ônibus impediu a entrada da vítima que caiu ao chão, machucou o pé e bateu a cabeça – acidente incluído na margem de previsibilidade e risco da atividade de transporte – responsabilidade do apelante que é objetiva, mas que no caso dos autos adveio de negligência na condução do veículo – descabimento da exclusão da responsabilidade do apelante por culpa exclusiva da vítima – dano moral existente – dever de indenizar caracterizado – sentença mantida nesta parte.

DANO MORAL – quantum debeatur – indenização fixada em R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) – valor que comporta manutenção – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – precedentes do STJ – sentença mantida neste tópico.

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – apelante autarquia municipal – aplicação do artigo 1o F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, submetido ao regime de repercussão geral – atualização monetária segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença – juros de mora fixados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança – recurso provido neste aspecto.

VERBAS DA SUCUMBÊNCIA – apelante autarquia municipal – condenação do apelante no pagamento dos encargos processuais em reembolso – apelada beneficiária da justiça gratuita pelo que não restou configurada nos autos a hipótese de reembolso – honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, o que resultou em R$ 7.027,50 – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução – recurso parcialmente provido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.